Tribunal: STF
Processo: ADI 5403
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CARREIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ATIVIDADES DE RISCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DIFERENCIADOS PARA CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE SE SUJEITAM A CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SERVIÇO. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Os Estados e o Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa concorrente (art. 24, XII, da CF), podem disciplinar sobre a aposentadoria especial de seus respectivos servidores, inclusive no tocante à identificação das categorias funcionais sujeitas às condições especiais de trabalho referidas no art. 40,§ 4º, da CF.



    2. Os “requisitos e critérios diferenciados” passíveis de serem adotados pelo legislador alcançam o estabelecimento de regras específicas de cálculo e reajuste dos proventos, no que se inclui a previsão de integralidade e paridade de proventos.



    3. As carreiras funcionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Lei federal 13.675/2018) têm o risco e a periculosidade como aspecto inerente de suas atividades. Precedentes:ARE 654.432, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017; e RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017.



    4. Ação Direta julgada improcedente.